Tribunal: TCU
Processo: 021.893/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Fernando Fernandes da Silva contra o Acórdão 8.246/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que negou registro ao ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido do reexame interposto por José Fernando Fernandes da Silva contra o Acórdão 8246/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.